Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719389-94.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO XAVIER DA SILVA, JOSE ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA, JENIPHER MARQUES DA SILVA, OZALICIO MARCAL DE JESUS, REGINA LOPES DOS SANTOS, ELIANE VIRGINIO DA CUNHA DE JESUS, BIANCA EVANGELISTA DUARTE, ROSELINE SOARES DA SILVA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Roberto Xavier da Silva e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida no interdito proibitório que movem contra Agência de Fiscalização do Distrito Federal - Agefis e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – Codhab/DF, que revogou a tutela cautelar concedida inicialmente e indeferiu o pedido liminar por eles formulado. A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 11358527). O Distrito Federal apresentou contrarrazões postulando o desprovimento do recurso (id. 11657725). Os agravantes interpuseram agravo interno (id. 11958568) no qual pleiteiam a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal. O Distrito Federal apresentou resposta ao agravo interno (id. 12391483). Em consulta ao sistema PJe de Primeiro Grau, constata-se que, em 18/12/2019, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão dos agravantes-autores (id. 52624875 – autos originários), conforme dispositivo que ora se transcreve: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para proibir os atos de demolição das construções clandestinas objeto da presente demanda, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. Trocando em miúdos: a possibilidade de demolição das construções manifestamente ilegais e clandestinas condiciona-se à prévia intimação demolitória e autorização judicial em ação demolitória própria. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando estes em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos causídicos patrocinadores dos interesses do Distrito Federal e da CODHAB. No entanto, nos termos do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade da execução, vez que defiro aos autores os benefícios da gratuidade da justiça. Transitada em julgado, inexistindo outros requerimentos, arquivem-se.” Uma vez proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão dos autores, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora